Tribunal: TJSP
Processo: 2074605-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime semiaberto, afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame criminológico para aferição da presença do requisito de ordem subjetiva em pleito de progressão ao regime intermediário ou a concessão antecipada do regime aberto, em prisão domiciliar – Impossibilidade – Juízo de piso demonstrou a necessidade da realização do exame pericial

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime semiaberto, afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame criminológico para aferição da presença do requisito de ordem subjetiva em pleito de progressão ao regime intermediário ou a concessão antecipada do regime aberto, em prisão domiciliar – Impossibilidade – Juízo de piso demonstrou a necessidade da realização do exame pericial para aferir a presença do requisito subjetivo – Estado de saúde fragilizado do paciente não restou demonstrado de plano, arredando a incidência da Resolução 62/2020, do CNJ - Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074605-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MATEUS
PEREIRA MONTALVÃO e Impetrante HIGOR CHAVES MARKS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2074605-82.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
HIGOR CHAVES MARKS
Paciente:
MATEUS PEREIRA MONTALVÃO
Voto:
28090
HABEAS CORPUS Pedido de progressão ao regime semiaberto,
afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame
criminológico para aferição da presença do requisito de ordem
subjetiva em pleito de progressão ao regime intermediário ou a
concessão antecipada do regime aberto, em prisão domiciliar
Impossibilidade Juízo de piso demonstrou a necessidade da
realização do exame pericial para aferir a presença do requisito
subjetivo Estado de saúde fragilizado do paciente não restou
demonstrado de plano, arredando a incidência da Resolução
62/2020, do CNJ - Matéria que deve ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine
da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado HIGOR CHAVES MARKS, em favor de MATEUS PEREIRA
MONTALVÃO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP.
Da análise dos autos constata-se que o paciente
foi condenado à pena de 21 anos e 11 dias de reclusão, pela prática de roubos
majorados e porte de arma de fogo com TCP previsto para 09/02/2036. Dessa
forma, considerando a gravidade dos crimes cometidos pelo paciente e a
longa pena que ainda tem a cumprir, o Juízo de piso determinou a submissão
do sentenciado ao exame criminológico para aferir a presença do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condenado para a pretensa progressão de regime prisional.
Diz que o paciente ostenta mérito para ser
agraciado pela progressão de regime prisional, bem como ponderou que,
havendo preenchido o requisito temporal e considerando que a gravidade
abstrata dos delitos e a “longa pena” não são justificativas suficientes para
amparar tal determinação, até porque ostenta “bom comportamento
carcerário”.
Argumentou,
ainda,
que
a
demora
na
elaboração do exame criminológico e a manutenção dessa determinação pelo
Juízo a quo certamente resultam em constrangimento ilegal que deve ser
sanado por intermédio deste writ, mormente considerando a atual crise
sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo Covid-19,
havendo considerável risco do paciente ser contaminado dentro do
estabelecimento prisional o que deve ser evitado.
À vista disso, requer, em sede de liminar,
afastada a necessidade da submissão do sentenciado ao referido exame, seja
concedida a progressão ao regime semiaberto ou a progressão antecipada do
paciente ao regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, posto que ele
preenche os requisitos legais, em razão da sua possibilidade de contaminação
pelo Coronavírus, pleiteando a incidência da Recomendação 62/2020, do
CNJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.
Primeiramente, inobstante as ponderações
tecidas pelo nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está
imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível
a situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário
geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Lado outro, não houve demonstração da
fragilidade do estado de saúde do paciente, ou seja, a impetração não
veio instruída com documentos aptos a comprovar a verossimilhança do
alegado, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição
sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o
exame do mérito, da questão controvertida. Logo, não demonstrado
claramente o constrangimento ilegal ao qual a impetrante faz alusão, logo,
não há como conhecer do pedido.
Aliás, nesse sentido foram as razões do
indeferimento do pedido formulado perante o Juízo de piso (fls. 07/08): “
Trata-se de requerimento formulado em favor de Mateus Pereira Montalvão,
para urgência na concessão de REGIME SEMIABERTO com fundamento na
Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
17/03/2020. Alega o sentenciado que possui lapso para progressão ao regime
semiaberto, contudo, aguarda a realização do exame criminológico. DECIDO.
Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do
ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que 'O
quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob
pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde
se parará' (Min. Marco Aurélio, ADPF 347, STF). Inegável que a sociedade
está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal
e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de
saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os
cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a
Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, e a Tutela Provisória Incidental
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito
Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, que recomendam aos
magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de
determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou
seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena
de colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro
beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração
toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. No caso
dos autos, embora o sentenciado possua lapso para o regime semiaberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aguarde a realização de exame criminológico, nenhuma outra notícia há no
sentido que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo. Assim, INDEFIRO o
pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO nessas condições.”.
Assim, verifica-se que o Juízo justificou
adequadamente a necessidade de manter a submissão do paciente ao exame
criminológico, não sendo demais lembrar que durante a execução da pena
vigora o princípio in dubio pro societate.
Ademais, o Juiz das Execuções aquele que, por
sua proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo, sua evolução na
execução da pena, e sabe da necessidade _ ou não_ de submetê-lo a exame
criminológico,
para
averiguar
a
possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade, sendo, pois, temerário, fazê-lo nos
estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus.
Ressalte-se, ainda que o pleito de progressão
tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que depende do exame
de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de
apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter
sumário, que não é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria
aqui suscitada.
Ademais, vale lembrar, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução
da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do preenchimento
de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor do art. 197 da
LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do CPP e art. 248
do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada para a
discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como
sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração
ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente
para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074605-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece
ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a
falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator